Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001970-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), OLAM INTERNATIONAL LTD. (EMBARGANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), ABJ TRADING LLP (EMBARGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (EMBARGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (EMBARGADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGADO), FAZENDA SÃO JORGE LTDA (EMBARGADO), FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA (EMBARGADO), FAZENDA SÃO MATEUS LTDA (EMBARGADO), FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA (EMBARGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (EMBARGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (EMBARGADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado em relação à pretensão referente aos honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020